Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718895-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELIANA PEREIRA DOS SANTOS contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que – em execução de título extrajudicial (Proc. n. 0717723-26.2017.8.07.0001) ajuizada por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A – assim decidiu: É o relato do essencial. Decido. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Nesse cenário, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é um instrumento processual cabível em situações de excepcionalidade, para a discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). No caso, a matéria suscitada pela parte executada - nulidade de cláusulas contratuais e ausência de requisitos imprescindíveis para a constituição do crédito reivindicado nestes autos - deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual, demandando o ingresso do feito em sua fase de dilação probatória. De fato, é inegável que a discussão a respeito das alegações de nulidade de cláusulas contratuais, em especial a não especificação das parcelas a serem pagas, são temas que demandarão ao menos a produção de prova pericial contábil e ampla oportunização do exercício do contraditório por todos os sujeitos processuais envolvidos, razão pela qual não se faz possível sua veiculação por simples exceção de pré-executividade, sob pena de se causar indevido e inevitável tumulto processual em prejuízo ao direito constituído da parte exequente de ter uma célere e efetiva prestação jurisdicional para a satisfação de seu crédito. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC), razão pela qual não merece conhecimento através desta via processual. Por outro lado, a presente execução está amparada em título executivo que representa obrigação certa, líquida e exigível, assim reconhecida pela legislação processual, não tendo sido apresentados motivos idôneos para a desconstituição da presunção legal de exequibilidade do crédito reivindicado pela parte exequente. Ao contrário do alegado, a cédula de crédito bancário e o demonstrativo de cálculo que a acompanha desde a propositura da demanda especificam todos os critérios necessários para o cálculo da dívida exequenda, tais como o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicada, bem como seus respectivos termos iniciais e finais, preenchendo os requisitos previstos no art. 798, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, rejeito liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada e determino o regular prosseguimento do feito executório em seus ulteriores termos. II.Intime-se a parte exequente para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Nas razões recursais, sustenta a agravante que a cédula de crédito bancário não atende aos requisitos previstos na Lei no 10.931/2004, em especial quanto à ausência de especificação dos valores das parcelas ou critérios suficientes para sua determinação, contrariando o disposto no art. 29 da referida norma. Afirma que a cláusula contratual que indica o uso da tabela price para apuração dos valores não supre essa omissão, tornando o título inexigível e ilíquido. Argumenta que, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, é plenamente cabível o exame da exceção de pré-executividade, sendo desnecessária dilação probatória para aferição da invalidade do título. Ressalta precedentes jurisprudenciais do STJ e deste TJDFT no sentido de que a ausência de liquidez e certeza em títulos similares enseja a extinção da execução. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de evitar novas constrições patrimoniais, e, ao final, a reforma da decisão agravada, com acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução por ausência de título executivo hábil. O comprovante do preparo consta no ID 71762076. Relatado. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá conceder tutela provisória em sede recursal, seja mediante antecipação de tutela ou pela atribuição de efeito suspensivo, desde que presentes os requisitos do art. 300, quais sejam, probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso, embora o pedido liminar tenha sido formulado sob a rubrica de "antecipação da tutela recursal", observa-se que a providência almejada — suspender os atos executivos — corresponde, tecnicamente, à atribuição de efeito suspensivo ao agravo, por se tratar de medida voltada à inibição da eficácia da decisão agravada, e não à produção imediata de efeitos do provimento final. Diante disso, e considerando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, revela-se juridicamente mais adequada, à luz dos elementos dos autos, a concessão de efeito suspensivo como meio de preservar a utilidade do recurso, prevenindo constrição patrimonial potencialmente indevida. Em análise sumária, vislumbra-se probabilidade do direito alegado, na medida em que a cédula de crédito bancário que instrui a execução não apresenta, de forma clara, os valores das prestações nem critérios objetivos para sua apuração, o que pode comprometer sua liquidez e exigibilidade (art. 29, III, da Lei no 10.931/2004; art. 803, I, do CPC). Quanto ao perigo de dano, a possibilidade de constrição sobre o patrimônio da executada, com base em título cuja higidez formal é questionada, configura risco evidente à efetividade da jurisdição recursal. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300, ambos do CPC, para suspender os atos executivos no feito de origem até o julgamento deste recurso. Ressalvo que, embora formulado o pedido como antecipação da tutela recursal, a suspensão da eficácia da decisão agravada mostra-se providência mais compatível com os fins da tutela provisória pretendida, razão pela qual a medida é deferida sob a forma de efeito suspensivo, com base no princípio da fungibilidade e na adequação técnica da tutela de urgência à situação dos autos. Comunique-se com urgência ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator